Tribunal: STF
Processo: RE 1352436
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação proposta em face do Estado do Rio de Janeiro sob a alegação de que é devida aos autores a atualização das parcelas de produtividade fiscal de acordo com a UFIR vigente à época do pagamento, e que os Estados vêm efetuando os pagamentos baseados apenas na UFIR do ano de 2011. Réu que alega a inconstitucionalidade do reajuste automático. Lei complementar 69/1990 que previu a atualização desta verba pela UFERJ, que hoje se daria pela UFIR-RJ. Sentença que julgou procedente a ação determinando a correção dos valores da gratificação denominada de “parcela de produtividade fiscal” pela UFIR/RJ. Irresignação do réu alegando preliminarmente a necessidade de suspensão do feito e no mérito a impossibilidade de reajuste automático. Arguição de inconstitucionalidade em curso no Órgão Especial que tem efeito inter partes, desnecessidade de suspensão. Pretensão, em verdade, de mera atualização monetária do prêmio de produtividade fiscal, com o intuito de evitar a desvalorização da moeda, não havendo, pois, que se falar em reajuste automático. Vantagem concedida regularmente e que decorre da lei. Precedentes do TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC 21, p. 155) 



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 21, p. 187).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 167, II e ,; e 169, caput e § 1º, I e II, do texto constitucional. (eDOC 21, p. 196)



    Nas razões recursais, alega-se que a atualização periódica do valor do Prêmio de Produtividade pela UFIR importa em reajuste automático vedado constitucionalmente. Nesse sentido afirma que:



     “o ordenamento jurídico pátrio veda o estabelecimento de formas automáticas de reajustes de preços e, também, de salários, antes revistos diariamente, semanalmente ou, quando muito, mês a mês.” 



    Assim, continua, 



    “ao fundamentar a condenação do Estado no artigo 51, da lei 69/90, não observou o v. acórdão recorrido sua inconstitucionalidade posterior, em decorrência da EC 19, de 4 de junho de 1998, que alterou a redação original do inciso X, do artigo 37, da CRFB, assim redigido à época da edição da lei: “a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data” 



    Ademais, sustenta que a determinação de reajuste automático significa aumento de despesa prevista para o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores às expensas das dotações orçamentárias gerais do Estado. 



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário. (eDOC 21, p. 289)



    Efetuado juízo de admissibilidade recursal, a Terceira Vice Presidência determinou o retorno dos autos à câmara de origem para eventual juízo de retratação à luz do tema 686 do STF. (eDOC 21, p. 316)



    A Vigésima Sexta Câmara Cível manteve o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. (eDOC 22, p. 67)



    Reencaminhados os autos à Terceira Vice Presidência, admitiu-se o recurso extraordinário. (eDOC 22, p. 138-139)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 232/1975, Lei Complementar 69/1990 Leis Estaduais nºs 6.127/2011 e 6.269/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os servidores têm direito à atualização do prêmio de produtividade fiscal nos termos pleiteados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, o que se vê é que os apelados pretendem apenas a atualização monetária do prêmio por produtividade fiscal, não se tratando de reajuste salarial. 



    Não se trata de dar ao artigo 51 da Lei Complementar nº 69/90 qualquer interpretação que implique em reajuste automático de remuneração, o que, com efeito é vedado pelo ordenamento jurídico, o que há nos autos é mera atualização monetária. 



    Como destacou o Juízo a quo: 



    “Pretendem os autores - auditores fiscais - a atualização do pagamento das parcelas de produtividade fiscal, com base no índice da UFIR. Inicialmente, deve ser esclarecido que a presente demanda não trata de reajuste de vencimentos, mas de correção de valores e que, desse modo, o pedido formulado na inicial não ofende o princípio da Separação dos Poderes. A Lei Complementar Estadual nº 69/90, em seu art. 51, atribuiu caráter permanente ao prêmio de produtividade fiscal e estabeleceu que seu reajuste dar-se-ia na mesma data e percentual de modificação da unidade fiscal padrão adotada a qualquer título e que se preste à correção de tributos de competência estadual. Deste modo, a atualização pretendida pela parte autora decorre de lei, e não de simples ato administrativo do Chefe do Poder Executivo. ” 



    Quanto ao emprego da UFIR-RJ como índice de atualização do prêmio de produtividade fiscal, tal aplicação encontra amparo nas Leis Estaduais nº 6.127/2011, alterada pela lei n º 6.269/2012, que trata da matéria” (eDOC 21, p. 161-162) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos por legislação estadual (leis estaduais 5.144/07, 5.344/08 e 4.620/05). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 855.501-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2015) 



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 827.884-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2015). 



    Cito ainda a decisão proferida no RE 1.312.432, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.5.2021, proferida em processo análogo ao presente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 166), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente